Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMAS REPETITIVOS 1132 E 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA QUE INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Não há que se falar em suspensão do processo com base nos Temas Repetitivos 1132 e 1137 do STJ. 1.1. Com relação ao Tema 1132, em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator Marco Buzzi e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). 1.2. Ademais, o que restar decidido quando do julgamento do Tema Repetitivo 1137 não afetará o recurso, que trata de procedimento especial regulamentado por norma específica (Decreto-Lei 911/69).
2. A decisão do magistrado de 1o grau que, em ação de busca e apreensão, determina ao réu que indique o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
3. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora.
4. Agravo interno conhecido e não provido.